Tribunal: TJMT
Processo: 1045377-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045377-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEBER JOSE SILVA E DIAS - CPF: 467.300.011-00 (APELANTE), MATHEUS VARGAS - CPF: 058.999.601-08 (ADVOGADO), Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cléber José Silva e Dias, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada (id. 123947463, págs. 01/09).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a não ocorrência da decadência da impetração, já que teve ciência do ilícito por omissão da SEMA/MT, quando realizou uma consulta jurídica com advogado.

Afirma que até o dia 04 de dezembro de 2021 desconhecia o ilícito e, portanto, não há falar em decadência da impetração, posto que o protocolo ocorreu antes de decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Requer a reforma da sentença recorrida, para afastar a decadência e, de consequência, seja apreciado o mérito do
writ
, para conceder a segurança pleiteada.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 12384769, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 125588681, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cléber José Silva e Dias, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Denota-se dos autos que Cléber José Silva e Dias impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, alegando que, no dia 24/12/2020, protocolou, junto à SEMA-MT, seu pedido de Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT n. 195.957/2020 –, referente à sua propriedade, denominada de Fazenda Prosperidade, localizada no Município de Água Boa-MT, e que se encontra no aguardo da decisão.

Sustentou, na inicial, que o prazo previsto em lei foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo órgão ambiental.

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1
o
e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra essa decisão, Cléber José Silva e Dias interpôs o presente Apelo.

O cerne recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a decadência da impetração.

Inicialmente, cumpre salientar que, no Estado de Mato Grosso, o CAR foi criado como primeira etapa do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, conforme se denota da Lei Estadual n. 343/2008, portanto, considerado parte obrigatória e integrante deste, tem-se que sobre este instrumento se instituem os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA.

O entendimento esposado acima não se alterou com as novas legislações sobre a matéria, tal como o Decreto Estadual n. 230/2015, que instituiu a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), que substituiu, temporariamente, a LAU dentro do Estado de Mato Grosso.

A Resolução n. 237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses para a Administração Pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14). Contudo, esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de, também, deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, em 06/08/2015, por meio da Portaria n. 389/2015, disciplinou que os prazos para a análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n. 237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA n. 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e(ou) a autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, é certo que a SEMA tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação do CAR.

De outro giro, cumpre registrar que o marco inicial para a propositura da ação constitucional é o da suposta ofensa ao direito da apreciação do CAR, no prazo estabelecido pela legislação de regência. Logo, é indiscutível que a fluência do prazo só se inicia na data em que o ato, a ser impugnado, torna-se operante ou exequível; vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito da parte Impetrante, o que, no presente caso, ocorreu na data final para a autoridade administrativa decidir o requerimento do CAR.

Nessa esteira, o prazo inicial da contagem dos 06 (seis) meses é o do protocolo do Cadastro Ambiental Rural, cuja data de realização ocorreu em
24/12/2020
(id. 123847457, pág. 01).

Por outra vertente, tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.

Enfatizo que não se trata, na espécie, de ato omissivo continuado.

Reforçando esse entendimento, trago à baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF
.

II -
Não se trata,
in casu
, de ato omissivo continuado
em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido. (RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe 23/06/2008). (Destaquei).

Frise-se que esse entendimento encontra apoio na lição de Hely Lopes Meirelles, que acentua, com inteira propriedade:

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. (Mandado de Segurança, Malheiros, São Paulo, pág. 60).

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato
. (N.U 0001347-77.2016.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 21/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – AUSÊNCIA DE DECISÃO –PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N. 237/97 DO CONAMA – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – ART. 23 DA LEI No 12.016/2009 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1o Resolução 237/97 CONAMA).

Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência.
Recurso não provido. (N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 09/03/2020). (Negritei).

In casu
, verifico que a Apelante apresentou o requerimento para validação do Cadastro Ambiental Rural em
24/12/2020
. Assim, o prazo de 06 (seis) meses para a Administração apreciar o CAR escoou em
24/06/2021.

A partir desta data, teve início o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração da ação mandamental que se esgotou em
24/10/2021
.

Dessa forma, em vista de o presente
writ
ter sido impetrado em
16/12/2021
, é evidente que foi alcançado pela decadência, posto que a ação foi ajuizada quando já ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias.

Registre-se que não se nega o direito de o Apelante receber uma resposta da Administração; todavia, o meio escolhido se tornou inadequado, porquanto se operou a decadência, seja pela aplicação da Portaria n. 389/2015/SEMA, seja pela Resolução do CONAMA n. 237/1997, ou, até mesmo, pela Lei Estadual n. 7.632/2002, cabendo à parte fazer uso de uma ação de conhecimento, se for o caso, mas não lançar mão da ação constitucional.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Cléber José Silva e Dias, mantenho inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022